Tribunal: STF
Processo: AI 437175
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA: Servidor público estadual. Gratificação de incentivo
instituída pela Lei Complementar nº 27/99: extensão aos servidores
inativos, por força do art. 40, § 4º (§ 8º, na redação da EC 20/98),
 da Constituição Federal, dado o seu caráter geral: precedentes
(v.g. RE 244697, Ellen Gracie, DJ 31.08.01; RE 259.258, Ilmar
Galvão, DJ 27.10.00; RE 244.081, Ilmar Galvão, DJ 10.11.00)